Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Validade da notificação. Revisão contratual. Impossibilidade. Inadimplemento não purgado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo à instituição credora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial foi válida para fins de constituição em mora; e (ii) saber se é possível discutir cláusulas contratuais em sede de contestação ou reconvenção, sem que tenha havido a purgação da mora pelo devedor fiduciante.
III. Razões de decidir
3. A constituição em mora restou validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial recebida pessoalmente pelo devedor, contendo identificação das instituições credoras, número do contrato e valor da parcela inadimplida.
4. O contrato original e o aditivo de renegociação guardam perfeita correspondência com a notificação, inclusive quanto à identidade visual (logotipos), não subsistindo alegações de inconsistência informacional.
5. Conforme o entendimento fixado no Tema n. 722 do STJ e reiterado por precedentes do TJDFT, a revisão de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão somente é possível após a purgação da mora.
6. Inexistente o pagamento da integralidade da dívida, operou-se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, impedindo a discussão das cláusulas contratuais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o; CPC/2015, art. 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1873836, 1864045 e 1606592; STJ, Tema 722.